Tribunal: TJDFT
Processo: 0718989-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PAGAMENTO EM ATRASO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO E RENÚNCIA. DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à atualização monetária de valores pagos pela Administração Pública, referentes ao reequilíbrio econômico-financeiro de três contratos administrativos, diante da expressa declaração de quitação e renúncia sobre os valores da nota fiscal. A parte autora pleiteia também o ressarcimento de encargos tributários suportados em razão da mora administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há direito à atualização monetária dos valores pagos em atraso pela Administração Pública, a título de reequilíbrio econômico-financeiro diante da expressa declaração de quitação e renúncia sobre os valores da nota fiscal; e (ii) se é cabível o ressarcimento dos encargos tributários suportados pela contratada em decorrência da mora administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual 7.3 prevê expressamente a atualização monetária dos valores devidos após 30 dias de atraso, com base na variação do IPCA/IBGE.
4. A renúncia expressa sobre o valor das notas fiscais deve ser interpretada restritivamente, e, sendo genérica, não abrange encargos moratórios como a atualização monetária.
5. A demora nos pagamentos, ainda que decorrente de reconhecimento de dívida, não afasta o direito à atualização monetária, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
6. Segundo os termos contratado, a previsão de pagamento é de 30 dias contados da data da emissão da nota fiscal e não sendo realizado o pagamento a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento, a informar que o termo a quo da mora é 31o dia contado da data da emissão da nota fiscal.
7. Os encargos tributários são riscos ordinários da atividade empresarial, sendo indevido o ressarcimento pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso conhecido provido em parte.
Tese de julgamento:
"1. A mora administrativa no pagamento de valores decorrentes de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo enseja o direito à atualização monetária, a contar do 31o dia a contar da emissão da nota fiscal, já que a renúncia genérica não abrange encargos moratórios. 2. Encargos tributários suportados pela contratada durante a mora no pagamento não são indenizáveis, por integrarem os riscos ordinários da atividade empresarial."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 114; CPC/2015, art. 85, § 4o, III; Lei n. 8.666/1993, arts. 40, XIV, e 55, III; Decreto-DF n. 37.121/2016.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC n. 0012631-96.2013.8.07.0018, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 14/4/2021, DJe 19/4/2021.
STJ, REsp n. 1.079.522/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 17/12/2008.
STJ, AgInt no REsp n. 1.577.265/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 26/3/2025, DJEN 31/3/2025.